Tribunal: TCU
Processo: 037.017/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7229/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações constantes do item 1.7.1 e subitens do Acórdão 10040/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial 02/2018, promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação em geral, copeiragem, recepcionista, artífice de manutenção, agente patrimonial e encarregado, com fornecimento de materiais de limpeza, serviços a serem executados nas dependências do Cremerj e de suas seccionais. Considerando que, por intermédio do item 1.7.1. do Acórdão 10040/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 1), este Tribunal determinou ao Cremerj que se abstenha de prorrogar o contrato decorrente do Pregão Presencial 02/2018, deflagrando novo certame licitatório em tempo hábil, ou seja, durante os seus doze meses de vigência, informando ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adotadas com vistas ao cumprimento da determinação; Considerando que, via item 1.7.2. da mesma deliberação (peça 1) este Tribunal expediu ciência ao Cremerj no sentido de que: (i) a adoção de pregão presencial no lugar do eletrônico, para a aquisição de serviço comum, identificada no Pregão Presencial 02/2018, se constitui de irregularidade; (ii) a não adoção de pregão eletrônico para a aquisição de serviços comuns, sem causa justificada pode sujeitar os responsáveis à aplicação de sanção prevista no art. 58, incisos II e VII, da Lei 8.443/1992; e (iii) a desclassificação da proposta de menor preço em razão da ausência de informações que poderiam ser supridas por diligência, identificada no Pregão Presencial 02/2018, afronta a legislação, a jurisprudência dominante deste Tribunal e os princípios da razoabilidade, do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa; Considerando que após a realização de diligências, a Secretaria de Controle Externo de Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) considerou que o histórico de contratações realizadas pelo Cremerj indica, de início, a adesão do ente às determinações descritas na parte dispositiva do Acórdão 10040/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 23, p.4); Considerando que o Cremerj informou que o contrato no 17/2018 foi encerrado em 14/10/2019, conforme vigência prevista no próprio instrumento contratual e observando a orientação emanada pela referida decisão desta Corte (peça 19, p.1); Considerando que a análise promovida pela SecexTrabalho concluiu pelo cumprimento das determinações consignadas no subitem 1.7.1 e subitens do Acórdão 10040/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 23); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações consignadas no subitem 1.7.1 e subitens do Acórdão 10040/2018-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 23), ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj); e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 037.017/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Karen Cristina Barbosa Campello (125327 OAB/RJ)